Tribunal: TJMT
Processo: 0025130-95.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0025130-95.2014.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A.
Vistos etc.
Intime-se o Apelante para se manifestar sobre o pedido de substituição de garantia apresentado pela Autora/Apelada – Id 43195476, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora